Tribunal: TJMT
Processo: 0004571-68.2014.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004571-68.2014.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.010.865/0001-40 (AGRAVADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004571-68.2014.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal ajuizada contra a empresa Indústria de Laticínio Castanheira Ltda – ME, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 932, IV, "b", do CPC. A parte agravante alegou diligência contínua para localização do devedor, interrupção da prescrição por citação por edital, paralisação do feito por mora judicial (Súmula 106/STJ) e descabimento da fixação de honorários advocatícios na hipótese de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegada diligência da Fazenda Pública e da citação por edital posteriormente anulada; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de um ano de suspensão da execução, prevista no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 566/STJ.

4. A ciência da frustração da citação postal ocorreu em 20/07/2015, data do pedido de citação por oficial de justiça ou edital, iniciando o prazo de suspensão até 20/07/2016, seguido do prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 20/07/2021 sem atos eficazes de constrição ou citação válida.

5. A citação por edital realizada em 13/07/2016, anulada em 16/05/2022, não interrompe o curso da prescrição, por não ter se validado juridicamente.

6. A alegação de paralisação por mora judicial não impede o reconhecimento da prescrição quando há inércia da Fazenda Pública em promover diligências efetivas, sendo irrelevantes movimentações meramente formais ou repetitivas, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A fixação de honorários advocatícios deve ser afastada, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1229/STJ, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não se impõe condenação em honorários na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, com acolhimento de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

“O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2.

A citação por edital posteriormente anulada não interrompe o prazo prescricional.

3.

A ausência de diligência útil pela Fazenda Pública acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja movimentações processuais formais.

4.

Não cabe fixação de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, quando reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, conforme tese firmada no Tema 1229/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, "b" e Lei nº 6.830/1980, art. 40, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 566, Primeira Seção, j. 28.08.2013; STJ, Tema Repetitivo nº 1229, Primeira Seção, j. 08.11.2024; STJ, Súmula 106.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004571-68.2014.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática
desta Relatoria, que
negou provimento à apelação
interposta nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa
Indústria de Laticínio Castanheira Ltda – ME
,
reconhecendo a
ocorrência de prescrição intercorrente
, nos com base no art. 932, IV, “b”, do Código Processo Civil.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta:

(i)

que houve diligência contínua para localização da parte devedora/

(ii)

que a citação por edital interrompeu o curso da prescrição;

(iii)

que a paralisação do feito decorreu de mora judicial, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ; e

(iv)

que, à luz do art. 921, §5º, do CPC, não caberia condenação em honorários advocatícios na hipótese de prescrição intercorrente.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, reiterando a prescrição e mencionando, também, supostos vícios formais da CDA — argumento, contudo, que
não foi apreciado na decisão agravada
.

Nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004571-68.2014.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada encontra-se
em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, fixado no Tema Repetitivo nº 566, o qual estabelece que:

“O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão do execução.”

No caso dos autos, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da frustração da citação postal ao apresentar petição em
20/07/2015
, requerendo a citação por oficial de justiça e, subsidiariamente, por edital. Esta data marca o
termo inicial do prazo de suspensão
, que se estendeu até
20/07/2016
, quando então teve início o prazo prescricional quinquenal, o qual
se encerrou em 20/07/2021
,
sem que tenha havido citação válida ou medida constritiva eficaz
.

A citação por edital realizada em 13/07/2016, posteriormente
anulada por decisão judicial de 16/05/2022
,
não tem o condão de interromper o prazo prescricional
, como corretamente asseverado na decisão agravada.

A alegação de que a paralisação do processo se deu por mora judicial não prospera. A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que
a inércia da Fazenda Pública em promover atos úteis à localização do devedor ou à constrição patrimonial
configura prescrição, sendo
irrelevante a existência de movimentações meramente formais ou repetitivas
.

Quanto à imposição de honorários advocatícios, destaca-se que a controvérsia foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1229, com trânsito em julgado em 08/11/2024, firmando a seguinte tese:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.”

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada exclusivamente quanto à condenação em honorários, de modo a afastar sua fixação, em observância à tese obrigatória firmada pela Primeira Seção do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Por fim,
os argumentos relacionados à suposta nulidade da CDA
, embora ventilados nas contrarrazões,
não foram objeto de apreciação na decisão agravada
, razão pela qual
não se incluem no objeto de análise do presente agravo interno
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno, tão somente para reformar a decisão monocrática a fim de dar parcial provimento à apelação, exclusivamente para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.229/STJ.

No mais, mantém-se a decisão monocrática quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do Código Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025